Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-12.2008.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000213-12.2008.8.11.0012
Recorrente: Araés Mineração Ltda.
Recorrido: Fernanda De Oliveira Magno
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Araés Mineração Ltda., com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 41961967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E PROCESSO ELETRÔNICO – ARTIGO 213 DO RITJMT – QUALQUER HORÁRIO DO ÚLTIMO DIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – USUCAPIÃO RURAL – ARTIGOS 191 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.239 DO CÓDIGO CIVIL/2002 – POSSE AD USUCAPIONEM – ANIMUS DOMINI – ÁREA PRODUTIVA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de processo eletrônico, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo, conforme prescreve o artigo 213 do RITJMT, logo, não há que se falar em intempestividade se o protocolo ocorreu no último dia do prazo após o expediente forense, que no caso, correu às 22:52:36 horas.
Provado o exercício de posse com ânimo de domínio pelo período suficiente à prescrição aquisitiva do imóvel, como também os demais requisitos dos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil, correto o deferimento do pedido de aquisição da propriedade pela usucapião especial rural muito mais ainda quando a alegação da parte autora tem apoio na prova testemunhal, pericial e demais elementos constantes dos autos”. (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 13/05/2020).
Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, decidiu-se, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONTRADIÇÃO NA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO SANADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e parte das contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. No entanto, devem ser sanados os vícios na parte contraditório (preliminar de intempestividade).
Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para o resultado do acórdão.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 16/07/2020)” (id. 50311452).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Fernanda de Oliveira Magno, em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Especial Rural no 213-12.2008.811.0012 - Código 25762 -, ajuizada por Olisvaldo da Silva Borges e Zilma Maria Santana Borges (substituídos no decorrer do processo pela ora apelante) contra Araés Mineração Ltda., bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A recorrente sustenta violação aos artigos 3o, I, 4o, parágrafo único, e 28, I, da Lei n. 8.906/94, e artigo 133 da Constituição Federal, ao argumento de que o feito seria absolutamente nulo em razão de ter sido patrocinado por profissional impedido de exercer a advocacia, maculando toda a cadeia de substabelecimentos.
Aduz, outrossim, contrariedade ao artigo 212, § 3o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o Recurso Apelação interposto pela parte adversa seria intempestivo. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.239 do Código Civil; artigos 141, 329, II, 333, I, 373, II, 374 e 492 do Código de Processo Civil, e ao artigo 191 da Constituição Federal, em razão da suposta má valoração do conjunto probatório dos autos quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração da usucapião requerida.
Por fim, indica infração ao disposto nos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV do CPC, em que alega omissão e ausência de fundamentação em relação a diversos pontos arguidos pelo recorrente.
Recurso tempestivo (id 53625491) e preparado (id 53635978).
Contrarrazões no id 56667468.
O recurso foi inadmitido na decisão id 57386496.
Interposto agravo em recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, onde o Ministro Presidente, Luiz Fux, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que fosse adotado, conforme a situação Tema 181 da sistemática de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, tendo negado nego seguimento ao recurso quanto aos demais fundamentos (id 101806494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 181 do STF.
Constata-se que um dos argumentos expostos nas razões do recurso extraordinário se refere à arguição de intempestividade da apelação interposta pela parte adversa.
Neste ponto, consignou-se do decisum que “no caso em comento, o recurso de apelação fora protocolado pelo PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO – PEA -, portanto, o ato processual deu-se através de PRÁTICA ELETRÔNICA, conforme se vê do ID no 26595472. Assim sendo, nos termos do artigo 213 do CPC/15, o ato poderia ser realizado até às 24:00 horas do último do prazo. In casu, o recurso foi protocolado às 22:52:36 horas, do último dia do prazo, logo, não há dúvida que foi realizado de forma tempestiva”. (id 50311452 - Pág. 7)
Nesse contexto, consoante a tese firmada no paradigma Re 589.365 (Tema 181), “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.
A propósito:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)
Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, ante o reconhecimento da sua intempestividade, não há falar em repercussão geral neste caso, consoante o Tema 181/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos infringentes, quando incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.10, Tema 181) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1003240 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” (Tema 181).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.